Tribunal: TJDFT
Processo: 0740622-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0740622-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANILSON BEZERRA BORGES AGRAVADO: EDMILSON DE OLIVEIRA BORGES DESPACHO Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a diligência de ID 42414012.. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de janeiro de 2023